Tribunal: TJMT
Processo: 0015445-06.2010.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015445-06.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAGIA COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 26.765.941/0001-00 (AGRAVADO), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), ALBERTO PINHEIRO MACHADO - CPF: 577.484.118-91 (AGRAVADO), GONCALO BENEDITO DA SILVA - CPF: 436.000.858-91 (AGRAVADO), ENEIDA GERUZA PINHEIRO MACHADO - CPF: 594.774.741-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA E EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – De acordo com a jurisprudência do STJ, em casos de extinção de execução fiscal pelo cancelamento do débito pela exequente, há que se perquirir quem deu causa à demanda a fim de lhe imputar o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

2- O STJ, a partir do REsp 80257/SP, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo.

3- Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática, proferida pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que negou provimento ao recurso de apelação do recorrente mantendo sentença:

“(...)Sem maiores delongas, conclui-se que os honorários advocatícios foram fixados em total consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1.076, devendo ser mantidos no percentual de 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, reduzindo-se pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.(...)” .

Em suas razões recursais o agravante alega que não se pode falar de condenação do ente público ao pagamento de verba honorária, haja vista que o art. 26 da LEF expressamente admite que até proferimento da decisão de primeira instância, o exequente pode realizar o cancelamento da CDA sem qualquer ônus para as partes, e ainda que não opôs resistência ao pedido de extinção.

Pautados nesses argumentos, requer provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, e prover o apelo a fim de que seja afastada a condenação em honorários advocatícios.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de id n. 195073667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática, proferida pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que negou provimento ao recurso de apelação do recorrente mantendo sentença
.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o regimento interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática objurgada.

Atenta à questão controvertida, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas pelos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26 da Lei nº 6.830/80 estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, uma vez que o agravante pleiteou pela extinção da demanda somente após a citação do executado, e esse ter ofertado exceção de pré-executividade, razão pela qual deverá a Fazenda Pública ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, também, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ
[...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3.
Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve de fato arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC 269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC 26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (CPC 267 § 3. º 2.ª parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)”

De forma que o fato de ter a parte executada constituído advogado e peticionado nos autos é, por si só, suficiente a dar ensejo à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça:

AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO
FISCAL
– CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA E EXTINÇÃO DA AÇÃO –DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
QUE NÃO VERSOU SOBRE O FUNDAMENTO QUE LEVOU AO CANCELAMENTO DA CDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1 – De acordo com a jurisprudência do STJ, em casos de extinção de execução
fiscal
pelo cancelamento do débito pela exequente, há que se perquirir quem deu causa à demanda a fim de lhe imputar o ônus pelo pagamento dos
honorários
advocatícios.
2- O STJ, a partir do REsp 80257/SP, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em
honorários
advocatícios na hipótese de
desistência
da execução
fiscal
em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo.
3-
Agravo

interno
a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

(N.U 0001414-53.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO DO EXECUTADO SOLICITANDO A EXTINÇÃO EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.

(N.U 1003324-50.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)”.

Nesta senda, embora o agravante mencione que a exceção de pré-executividade apresentada não ensejou o cancelamento da CDA, percebe-se que com a citação do executado, este teve que contratar advogado para apresentar defesa, portanto, é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por culpa do Judiciário, deve incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.
Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.
(N.U 0008786-93.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024
)”. (destaquei)

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024